Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010812-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010812-04.2023.8.11.0000– Capital

Agravante:
Thalles Dantas Romão.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS AÇÕES APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL - MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E DAS AÇÕES EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E CODEVEDORES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a
ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010812-04.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Thalles Dantas Romão.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thalles Dantas Romão
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo
Banco Bradesco S.A.,
determinou a extinção parcial da execução, com exclusão da recuperanda Terra Nova Agroindústria Ltda., e entendeu sobre a possibilidade de prosseguimento da execução em face do avalista.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, diante do deferimento da recuperação judicial da empresa e extinta a execução em relação ao devedor principal, não há razão para o prosseguimento da execução em face do avalista, podendo gerar o duplo pagamento da dívida e risco de expropriação patrimonial indevida.

Ressalta que durante o ato assemblear da recuperação judicial da devedora principal houve acordo entabulado entre as partes, cujo plano recuperacional foi aprovado e homologado pela comunidade de credores, dentre os quais as condições de pagamento do crédito do agravado, ficando prevista a suspensão das demandas em desfavor dos coobrigados até liquidação do crédito.

Destaca, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar na matéria que afeta à viabilidade econômica financeira, premissa de supressão de suspensão de atos constritivos em desfavor do coobrigado no plano de recuperação judicial aprovado, decorrente da soberania assemblear, que
detém o poder para deliberar sobre a sua aprovação, rejeição ou modificação do plano
.

Pontua que a devedora principal vem cumprindo rigorosamente com o acordo em relação ao crédito concursal e que em havendo aprovação pela Assembleia Geral de supressão das garantias reais e fidejussórias, deve prevalecer a aprovação soberana assemblear, com a extinção dos processos movidos contra os sócios e avalistas da empresa recuperanda.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja suspenso o prosseguimento das execuções em face dos sócios.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 168947167.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 169721641, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 171920197, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010812-04.2023.8.11.0000– Capital

Agravante:
Thalles Dantas Romão.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco em face da Terra Nova Agroindústria Ltda. (em recuperação judicial) e Thalles Romão, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 1.160.362,33 (um milhão cento e sessenta mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos),

originário de Cédula de Crédito Bancário.

Cinge-se que a ação de execução foi instruída com o titulo executivo, que tem como devedor principal a empresa Terra Nova Agropecuária Ltda., e como coobrigado, na condição de avalista, o ora agravante.

Consta que os executados postularam pela extinção e suspensão do processo executivo e supressão das garantias prestadas pelos sócios, em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa, na qual ocorreu a aprovação do plano de recuperação pela maioria dos credores, assim também a novação da divida por
ocasião do arrolamento do crédito no processo recuperacional.

Instada a manifestar sobre o pedido, a instituição financeira contrapôs à pretensão fundamentada na alegação de que a recuperação judicial da devedora principal não obsta que o credor quirografário receba seu crédito por meio dos coobrigados.

Ato contínuo, a togada
a quo
acolheu em parte a pretensão, extinguindo o feito executivo e a garantia oferecida no titulo executivo (penhor agrícola) em relação à executada Terra Nova Agropecuária Ltda., no entanto, determinou o prosseguimento em relação ao co-devedor (avalista), ora agravante.

Insurge-se, então, o coobrigado, ora agravante.

A fundamentar a pretensão recursal aduz que
diante do deferimento da recuperação judicial da empresa e extinção da execução em relação ao devedor principal, não há razão para o prosseguimento do feito executivo em face do avalista, o que pode gerar duplo pagamento da dívida e risco de expropriação patrimonial indevida.

Assevera que durante o conclave assemblear da recuperação judicial da devedora principal houve acordo entabulado entre as partes, onde ficou previsto a suspensão das demandas em desfavor dos coobrigados até liquidação do crédito.

Destaca que a devedora principal vem cumprindo rigorosamente com o acordo em relação ao crédito concursal e que em havendo aprovação pela Assembleia Geral de supressão das garantias reais e fidejussórias, deve prevalecer a aprovação soberana assemblear, com a extinção dos processos movidos contra os sócios e avalistas da empresa recuperanda.

No ponto, destaca ainda a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar na matéria que afeta à viabilidade econômica financeira.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a suspensão do feito executivo em relação ao executado/coobrigado.

Dito isso, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”

À vista disso, mostra-se escorreita a decisão hostilizada quando afirma que “
A jurisprudência é firme quando se posiciona no sentido de que as ações contra o devedor solidário não se extinguem, mas somente quanto ao devedor principal em recuperação judicial.”

Deveras, ao que se verifica do titulo executivo extrajudicial que instrui a ação executiva (Id n. 14380868 – autos originário), o agravante consta como avalista do titulo executivo, e, nessa condição de co-devedor, não é atingido pela novação operada, salvo se houver determinação expressa aprovada no plano de recuperação judicial, sobre a supressão das garantias reais e fidejussória, como permite o §2o do art. 49 da Lei n. 11.101/05.

In casu
, restaram
conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas no que insere às garantis ajustadas, vez que, na decisão que homologou o plano de recuperação judicial, restou expressamente deliberado a conservação das obrigações assumidas pelos codevedores, como se infere:

“II.1. DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS (item 12).

No que diz respeito às garantias, o plano de recuperação trouxe a seguinte previsão para todos os credores:

“Quinto, aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que o recuperando possa dar destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou aluguéis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.”

Verifica-se que, a recuperanda pretende ver suprimidas as garantias reais e pessoais com relação a todos os seus créditos, indiscriminadamente, além de pretender a extinção de todas as ações em trâmite em seu desfavor, relativas a créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Portanto, nesse ponto, ressalta-se que “o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou fidejussória”, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores).

Assim,
não há liberação de garantias prestadas por coobrigados ou outros terceiros, de sorte que eventual cláusula liberatória apenas vincula o devedor e os credores

sujeitos ou aderentes à recuperação judicial, que tenham manifestado anuência ao plano.”

(
id n 168075963 – negritei e destaquei).

Assinala-se que o ato jurisdicional não fora objeto de recurso, mantendo-se os termos nele decididos.

Assim sendo,
como bem pontuou a togada
a quo
“
Inicialmente, consigno que o crédito discutido nesta ação foi arrolado no processo de recuperação judicial pelo credor, tratando-se, portanto, de crédito concursal, devendo o credor respeitar as regras do processo de recuperação, nos termos previstos na Lei 11.101/2005, com relação ao devedor principal TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA.

Pois bem. Conforme decidido pelo juízo recuperacional “o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou fidejussória, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores)”.

(id. 168075685)

Logo, não merece reparos o decreto jurisdicional, pois, à mingua da supressão da garantia no plano recuperacional, não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face do devedor solidário ou coobrigado em geral, razão pela qual, em regra, é perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face do agravante, porquanto, avalista do titulo executivo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA OS GARANTIDORES - RECURSO DESPROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)” (
RAI n.

1007802-49.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.23 )

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – FIADORES – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito”
.(RAC n.

0055221-37.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 19.07.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §2o, DO CPC – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).
Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Sendo possível apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo”
.(RAI n.

1004978-21.2019.8.11.0045,

4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 05.07.23 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento” .
(AgInt no REsp 1863773/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023